Tribunal: STF
Processo: RE 114474
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
- SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE
NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE ACHAR PREQUESTIONADO O DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 125,
I), O MESMO SUCEDENDO COM AS NORMAS DE LEI ORDINARIA, INVOCADAS
A PROPOSITO DA VALIDADE DO REAJUSTAMENTO DA PRESTAÇÃO (ARTIGOS
1.080, 1.091 E 1.126 DO COD. CIVIL, LEIS N. 6.205-75 E N. 6.423-77).
DIVERGENCIA NÃO CARACTERIZADA COM A SÚMULA N. 511.